Tribunal: CARF
Processo: 10920.720007/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720007/2021-56
ACÓRDÃO
1401-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
A utilização de crédito em Declaração de Compensação pressupõe a sua
liquidez e certeza. Não se homologa a compensação que se utiliza de
suposto saldo negativo de IRPJ quando a escrituração fiscal do período
(ECF) demonstra a apuração de imposto a pagar e a opção por regime de
tributação (Lucro Presumido) incompatível com a formação de tal saldo.
ERRO MATERIAL. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA.
Não se configura como mero erro material o preenchimento de DCOMP
com informações de crédito flagrantemente inexistentes e contraditórias
com as próprias declarações do contribuinte. A alegação de boa-fé é
afastada quando o conjunto probatório aponta para a criação deliberada
de crédito fictício, especialmente diante da contumácia da prática em
outros processos.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DCOMP. INTEMPESTIVIDADE.
É inadmissível o Pedido de Cancelamento de DCOMP transmitido após a
ciência, pelo contribuinte, do Termo de Intimação Fiscal para apresentação
de documentos comprobatórios do crédito, por expressa vedação legal
contida no parágrafo único do art. 107 da IN RFB no 1.717/2017. A decisão
que não admite o pedido é definitiva na esfera administrativa.
MULTA ISOLADA. PROCESSO DIVERSO.
As alegações concernentes à aplicação da multa isolada de 150% (art. 74, §
17, da Lei no 9.430/96) não são objeto de análise no processo que julga a
não homologação da compensação, devendo ser dirimidas no processo
administrativo específico em que foi constituída a referida penalidade.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720007/2021-56
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA, doravante denominada Recorrente, contra o Acórdão no 107-
011.879, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07),
que negou provimento à sua Manifestação de Inconformidade, mantendo a decisão de não
homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) no 33991.77541.091220.1.3.02-8476.
A controvérsia tem origem na transmissão da referida DCOMP em 09/12/2020, na
qual a Recorrente utilizou um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor original de R$
624.967,29, apurado no 1o trimestre de 2016, para compensar débitos diversos.
Em 04/01/2021, a autoridade fiscal emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 2/21 (fls.
510-511), solicitando à Recorrente a apresentação de documentos que comprovassem a existência
e a regularidade do crédito pleiteado. A ciência da intimação ocorreu em 18/01/2021, via
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) (fl. 513).
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720007/2021-56
3
A Recorrente não apresentou a documentação solicitada no prazo legal. Em
16/02/2021, transmitiu o Pedido de Cancelamento da DCOMP (fl. 518).
Em 18/02/2021, a autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório no 629/2021 (fls.
518-523), que:
1. Não admitiu o Pedido de Cancelamento, por ter sido transmitido após a ciência
da intimação fiscal, contrariando o art. 107, parágrafo único, da IN RFB no 1.717/2017.
2. Não homologou a compensação, por inexistência do crédito, com base nas
seguintes constatações:
a) A ECF do ano-calendário de 2016 (fls. 22-489) demonstra que a Recorrente optou
pelo regime de tributação do Lucro Presumido, e não Lucro Real, tornando impossível a apuração
de saldo negativo de IRPJ.
b) A mesma ECF apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 63.255,02 para o 1o trimestre
de 2016 (fl. 474), e não um saldo negativo.
c) O IRRF-3426, no valor de R$ 624.967,29, alegado como suporte para o crédito,
não foi confirmado em DIRF (fls. 493-508) e a fonte pagadora indicada (CNPJ 72.189.988/0001-90)
é incompatível com a natureza da retenção.
d) A Recorrente foi considerada contumaz na prática de apresentar DCOMPs com
créditos inexistentes, citando os processos no 10920.727086/2019-10, 10920.727434/2019-41 e
10920.727436/2019-30.
Ciente do Despacho Decisório em 24/03/2021 (fl. 527), a Recorrente interpôs
Manifestação de Inconformidade em 23/04/2021 (fls. 530-542 e 545-557), alegando, em síntese,
que o lançamento do crédito foi um “erro material” e que deveria prevalecer a “verdade material”
e a “boa-fé objetiva”, pleiteando o cancelamento da DCOMP e da multa isolada.
A DRJ, por meio do Acórdão no 107-011.879 (fls. 561-568), negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório. A Turma julgadora
considerou que a inexistência do crédito estava definitivamente consolidada na esfera
administrativa, pois não foi contestada pela Recorrente. Adicionalmente, a DRJ se absteve de
analisar as alegações sobre a multa isolada, por se tratar de matéria de outro processo
administrativo.
Ciente do Acórdão da DRJ em 26/10/2021 (fl. 571), a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário em 24/11/2021 (fls. 573-587), reiterando as alegações de erro
material, boa-fé, cabimento do cancelamento da DCOMP, e contestando a aplicação da multa
isolada.

É o relatório.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720007/2021-56
4
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2. DO MÉRITO
A controvérsia cinge-se em verificar o direito creditório da Recorrente, a
possibilidade de cancelamento da DCOMP após intimação fiscal e a legalidade dos procedimentos
subsequentes.
2.1. Do Direito Creditório
A questão central do litígio é a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 624.967,29, referente ao 1o trimestre de 2016. A autoridade fiscal de primeira
instância e a DRJ foram uníssonas em afirmar a sua inexistência.
A análise dos autos corrobora integralmente a decisão recorrida. A Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) da Recorrente para o ano-calendário de 2016, documento por ela própria
entregue, é prova robusta e inequívoca de que:
●A forma de tributação adotada foi o Lucro Presumido (fl. 22).
●Para o 1o trimestre de 2016, a apuração resultou em IRPJ a pagar no montante de
R$ 63.255,02 (fl. 474), o oposto de um crédito.
A alegação de que o crédito seria composto por retenção na fonte (IRRF-3426)
também não se sustenta. A fiscalização cruzou os dados com as DIRFs e não encontrou
comprovação da retenção informada. A Recorrente, embora devidamente intimada para
apresentar o Comprovante Anual de Rendimentos que validaria sua alegação, quedou-se inerte,
atraindo para si o ônus de não comprovar o fato constitutivo de seu direito.
A tese de “erro material” e “boa-fé objetiva” defendida pela Recorrente não pode
prosperar diante de um conjunto de inconsistências tão contundente. A indicação de um regime
de tributação incorreto, a invenção de um saldo negativo que contradiz a própria ECF, e a
informação de uma retenção na fonte fictícia, atribuída a uma fonte pagadora incompatível,
extrapolam a esfera do mero equívoco formal. Tais atos configuram um quadro de simulação com
o claro propósito de obter vantagem indevida, afastando qualquer presunção de boa-fé.
Adicionalmente, a decisão da DRJ corretamente apontou que a Recorrente não
contestou, em sua Manifestação de Inconformidade, os fundamentos fáticos e documentais que
levaram à conclusão de inexistência do crédito. Conforme o art. 17 do Decreto no 70.235/72,
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”. Portanto, a inexistência do crédito é matéria preclusa na esfera administrativa.
2.2. Do Pedido de Cancelamento da DCOMP
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.612 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720007/2021-56
5
A Recorrente insiste no acolhimento do seu Pedido de Cancelamento. Contudo, a
decisão da DRJ que o indeferiu é irretocável.
O parágrafo único do art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 é taxativo
ao dispor que “Não será admitido o Pedido de Cancelamento da Declaração de Compensação
quando o sujeito passivo já tiver sido intimado para apresentar documentos comprobatórios da
compensação”.
No caso em tela, a ciência da intimação ocorreu em 18/01/2021 (fl. 513), enquanto
o Pedido de Cancelamento foi transmitido apenas em 16/02/2021 (fl. 518), configurando a
preclusão temporal para tal ato. A norma visa justamente impedir que o contribuinte, ao ser
confrontado pela fiscalização sobre a provável inexistência de seu crédito, utilize o cancelamento
como subterfúgio para se esquivar das consequências de sua conduta.
Ademais, o art. 140 da mesma Instrução Normativa classifica como definitiva a
decisão que não admite o pedido de cancelamento, não cabendo, portanto, recurso sobre este
ponto específico.
2.3. Das Alegações sobre a Multa Isolada
A Recorrente dedica parte substancial de seu recurso para discutir a aplicação da
multa isolada de 150%. Conforme bem pontuado pela DRJ, tal matéria é estranha ao presente
processo. A multa isolada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, é objeto de lançamento
de ofício em processo administrativo próprio (no 10980.725622/2021-44, apensado a estes autos),
no qual a Recorrente poderá, e deverá, exercer seu contraditório.
A competência deste colegiado, neste processo, restringe-se ao julgamento do
recurso contra a não homologação da compensação. Analisar o mérito da penalidade aqui seria
usurpar a competência da instância julgadora do processo específico da multa.
Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo integralmente o Acórdão no 107-011.879 da 8a Turma da DRJ07, que
não homologou a compensação pleiteada na DCOMP no 33991.77541.091220.1.3.02-8476, por
absoluta inexistência do direito creditório invocado.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 593
DF CARF MF
Original